Tribunal: TJDFT
Processo: 0718000-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718000-35.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ, FABRICIO BERNARDI CAPISTRANO DINIZ, FREDERICO BERNARDI CAPISTRANO DINIZ, FERNANDA BERNARDI CAPISTRANO DINIZ AGRAVADO: SUSAN ALVARINE GALVAO VALADARES DECISÃO 1. Os credores agravam (id 46575957) da decisão da 20a Vara Cível de Brasília (id 46578160) que deferiu a pesquisa Sisbajud, todavia, sem o uso da funcionalidade denominada “teimosinha”, por julgar que há óbices de ordem prática e jurídica, o que recomenda emprego de tal ferramenta somente quando demonstrado que o devedor aufere rendas de forma frequente e contínua, o que não seria o caso. Afirmam, em síntese, que o cumprimento de sentença teve início em 17/04/2016 e, não tendo havido o pagamento do débito nem localizado de bens penhoráveis, o emprego da “teimosinha” é medida que se impõe, em prol da celeridade e da efetividade da execução. Alegam que já exauriram as diligências para localizar bens da agravada e que é necessário o uso da ferramenta com vistas à satisfação da dívida (R$ 418.068,91). Pedem que seja atribuído sigilo ao presente agravo, a fim de assegurar a eficácia da pesquisa Sisbajud-teimosinha, visto que há risco de a agravada sacar ou transferir eventuais valores de suas contas, além de passar a recebê-los em contas bancárias de terceiros. 2. O pedido liminar versa exclusivamente sobre o regime de sigilo ao presente recurso (CPC 1.019, I). Observa-se, contudo, que, em regra, os atos processuais são públicos, ressalvadas as exceções legais (CF 93, IX, e CPC 189) e, no processo civil, visam sobretudo resguardar dados sensíveis em face de terceiros (com a ressalva do CPC 189, § 2o) e não das partes (§ 1o). A agravada terá de ser intimada para defender-se no agravo. O caso em questão não se ajusta às hipóteses que justificam o sigilo, razão pela qual a liminar não pode ser concedida, até porque a Ainda que assim não fosse, verifica-se que já foi realizada a pesquisa Sisbajud – sem o emprego da teimosinha –, cujo resultado foi negativo (id 158234185, autos principais). Vale dizer, a pesquisa foi realizada em data recente, entre 29/04/23 e 03/05/23 (id 158235785, autos principais), e não foram encontrados ativos financeiros em nome da devedora, não se justificando, portanto, também por esse motivo, o sigilo pleiteado pelos recorrentes. Indefiro a liminar. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 26/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator